Tribunal: TJDFT
Processo: 0719554-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ABLAÇÃO PERCUTÂNEA DE TUMOR. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA NÃO QUESTIONADA EM SEDE RECURSAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A inovação em sede de recurso configura violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, caracterizando supressão de instância, o que também inviabiliza o conhecimento de pedidos do recurso, na parte em que formulou pretensão não suscitada oportunamente. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA.
2. Aplicável o CDC ao presente caso, consoante entendimento disposto no enunciado da Súmula 608 do STJ.
3. Na hipótese, reconheceu-se inexistir justificativa legal ou contratual capaz de lastrear a recusa da solicitação de fornecimento do procedimento prescrito por profissional de saúde (ablação percutânea de tumor) e comprovadamente imprescindível para o tratamento da doença oncológica e preservação da vida da paciente.
4. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pelo participante do plano de saúde, porquanto sua conduta acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (CC, art. 422), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional.
5. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).
6. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA.